Tribunal: TJPA
Processo: 0801079-38.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801079-38.2024.8.14.0013

APELANTE: JELSON GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PARCIAL DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal leve, tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena e a consequente necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 59, do CP, a fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada. Conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal (Súmula 17/TJPA), não se admitem justificativas genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal.

4. No caso, a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime não encontra respaldo nos autos, pois a conduta do réu não excede a reprovabilidade própria do tipo. O comportamento da vítima é neutro, por não ter concorrido para o evento (Súmula 18/TJPA).

5. As circunstâncias do delito, contudo, comportam apreciação desfavorável, uma vez que o agente utilizou barra de ferro para golpear a vítima, dirigindo o ataque à cabeça, o que revela maior gravidade da ação.

6. Diante disso, remanescendo apenas uma circunstância judicial negativa, impõe-se a redução proporcional da pena-base para 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de modificação. Mantém-se o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do CP, e preservam-se os demais termos da sentença.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 33, §2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jelson Gomes de Souza, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a fixação da pena basilar no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 27578686 - Págs. 4 a 5):

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

(...)

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa ao ofendido, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma incomum a este tipo de crime;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Isto posto, fixo a pena-base para o acusado em 6 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, motivo pelo qual mantenho a reprimenda em 6 (seis) meses de detenção.

Em terceira fase inexiste causa de aumento ou diminuição passível de aplicação, motivo pelo qual fixo a pena em 6 (seis) meses de detenção, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado à sentenciada.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que o delito fora cometido mediante violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

(...)<sic>

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade, motivo, circunstâncias do delito e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in
casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, pois conforme conjunto probatório, o réu utilizou uma barra de ferro, com a intenção de atingir a cabeça da vítima, a qual se defendeu com a mão, onde foi lesionada. Destaco, ainda, que a vítima, em audiência, realizada quase um após os fatos, relatava, ainda, sentir dor em razão do golpe.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim, considerando a permanência de uma circunstância judicial negativa, realizo a diminuição proporcional da pena, fixando-a em 03 (três) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Ante à inexistência de circunstância atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição, torno definitiva a reprimenda de 03 (três) meses e 22 (vinte dois) dias de detenção.

Cultivo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 03/12/2025